Tribunal: TJMT
Processo: 1018057-66.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018057-66.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Causas Supervenientes à Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ENIO ZANATTA - CPF: 392.832.401-20 (ADVOGADO), RENATO CINTRA FARIAS - CPF: 839.614.021-91 (ADVOGADO), WOLCER FREITAS MAIA - CPF: 396.978.001-20 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - CPF: 002.068.191-70 (ADVOGADO), ANANY FEFELOV - CPF: 244.119.739-87 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3496-74 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDEBITO – DEPÓSITO JUDICIAL PARA GARANTIA DO JUÍZO – PRETENSÃO DE ACRÉSCIMO DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – POSSIBILIDADE – TEMA 677-STJ – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Revisão recentíssima de entendimento no STJ de que o depósito judicial não faz cessar a responsabilidade do devedor sobre a correção monetária e os juros de mora até o efetivo pagamento, realizado com o levantamento liberado em favor do credor. 2. Alteração de enunciado de tese, em outubro de 2022, no tema 677 pela Corte Especial do STJ:
"na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial".

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ANANY FEFELOV contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da ação de
“Repetição de Indébito”
, já em fase de
“Cumprimento de Sentença”
(Proc. no 0001481-55.2010.8.11.0037), proposto pelo agravante contra BANCO DO BRASIL S.A., indeferiu pedido de prosseguimento do feito executivo em relação ao valor correspondente à correção monetária e juros moratórios incidentes sobre o montante exequendo
“até a data da efetiva disponibilização do valor devido”
(cf. Id. no 123295747 dos autos de origem).

O agravante expõe que o Banco/executado realizou depósito judicial do montante exequendo
“com o intuito de garantia do juízo, já que impugnou o cálculo do exequente”
, argumenta que,
“de acordo com recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, considera-se pagamento somente as situações em que o devedor deposita a quantia devida em juízo, sem condicionar o levantamento à discussão do débito em sede de Impugnação”
, e arremata dizendo que
“o depósito realizado, não teve a finalidade de pronto pagamento ao credor, devendo por isso, continuar a incidir contra o agravado os juros moratórios e a correção monetária, até a data da efetiva liberação da quantia ao agravante, mediante a transferência eletrônica dos valores , ocorrida somente em 19 de julho de 2023”
, devendo, portanto, prosseguir a tramitação do feito executivo até pagamento dessa diferença (sic – cf. Id. no 177745656 - Pág. 5/12).

Pede, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso
“a fim de se evitar o arquivamento definitivo dos autos”
, e, ao final, seu provimento para que seja reformada a r. decisão agravada
“para determinar que os juros moratórios incidam sobre o valor da condenação, tendo como termo inicial a data de elaboração do cálculo pericial, e o termo final a data do levantamento do depósito judicial”
(sic – cf. Id. no 177745656 - Pág. 17/18).

A decisão vinculada ao Id. no 179659157 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, o Banco/agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 181988150).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada indeferiu o pedido sob os seguintes fundamentos:

“Vistos.

No id no 66400033, o feito foi extinto ante o cumprimento da obrigação e determinada a expedição de alvará em favor da parte exequente. Havendo saldo remanescente, deveria ser devolvido ao executado.

As partes apelaram e, no id no 120648377, o E. TJMT manteve a sentença em seus exatos termos e, no id no 120648799, proveu embargos de declaração apenas para condenar o executado ao pagamento da multa de 10% e de honorários advocatícios de 10%.

Devolvido o processo, o exequente pugna, no id no 121849423, pelo levantamento de R$ 392.682,04, valor este acrescido da multa de 10% e de honorários advocatícios de 10% conforme o acórdão.

Todavia, na sequência, no id no 121850050, inova ao realizar pedido de levantamento do saldo remanescente no valor de R$ 140.990,33, sob o fundamento de que a incidência de correção monetária e juros deve ocorrer até a data da efetiva disponibilização do valor devido ao credor.

Sem razão à parte exequente, isso porque o valor ainda não foi disponibilizado ante o recurso interposto, sendo óbvio que o alvará será confeccionado com atualização, não havendo qualquer prejuízo.

Contudo, da maneira que a parte exequente formulou o pedido, apontando valor que entende devido, prolongaria o feito executivo, restando sempre suposto saldo remanesce.

Assim, INDEFIRO o pedido de id no 121850050 e DEFIRO o pedido de id no 121849423.

Proceda-se a secretaria aos atos necessários para a liberação do valor de R$ 392.682,04, com atualização, em favor da parte exequente, atentando-se para as determinações contidas na Resolução no 15/2012 do Tribunal Pleno, bem como ao disposto no artigo 166 da CNGC Judicial.

Após, havendo saldo remanescente, intime-se a parte executada para apresentação de dados bancários e expeça-se alvará em seu favor, para zerar a conta”

(cf. Id. no 177745672).

Questão debatida pela parte agravante se relaciona justamente com a incidência, reclamada obrigatória, de juros de mora e atualização monetária sobre o valor da dívida enquanto não houver o efetivo pagamento.

O Superior Tribunal de Justiça, alterou a tese firmada no recurso repetitivo do tema 677, ao julgar o REsp 1.820.963/SP em 19.10.2022,
in verbis:

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO ESPECIAL. PROCEDIMENTO DE REVISÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 677/STJ. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. DEPÓSITO JUDICIAL. ENCARGOS MORATÓRIOS PREVISTOS NO TÍTULO EXECUTIVO. INCIDÊNCIA ATÉ A EFETIVA DISPONIBILIZAÇÃO DA QUANTIA EM FAVOR DO CREDOR. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. NATUREZA E FINALIDADE DISTINTAS DOS JUROS REMUNERATÓRIOS E DOS JUROS MORATÓRIOS. NOVA REDAÇÃO DO ENUNCIADO DO TEMA 677/STJ. 1. Cuida-se, na origem, de ação de indenização, em fase de cumprimento de sentença, no bojo do qual houve a penhora online de ativos financeiros pertencentes ao devedor, posteriormente transferidos a conta bancária vinculada ao juízo da execução. 2. O propósito do recurso especial é dizer se o depósito judicial em garantia do Juízo libera o devedor do pagamento dos encargos moratórios previstos no título executivo, ante o dever da instituição financeira depositária de arcar com correção monetária e juros remuneratórios sobre a quantia depositada. 3. Em questão de ordem, a Corte Especial do STJ acolheu proposta de instauração, nos presentes autos, de procedimento de revisão do entendimento firmado no Tema 677/STJ, haja vista a existência de divergência interna no âmbito do Tribunal quanto à interpretação e alcance da tese, assim redigida: "na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada". 4. Nos termos dos arts. 394 e 395 do Código Civil, considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento na forma e tempos devidos, hipótese em que deverá responder pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros e atualização dos valores monetários, além de honorários de advogado. A mora persiste até que seja purgada pelo devedor, mediante o efetivo oferecimento ao credor da prestação devida, acrescida dos respectivos consectários (art. 401, I, do CC/02). 5. A purga da mora, na obrigação de pagar quantia certa, assim como ocorre no adimplemento voluntário desse tipo de prestação, não se consuma com a simples perda da posse do valor pelo devedor; é necessário, deveras, que ocorra a entrega da soma de valor ao credor, ou, ao menos, a entrada da quantia na sua esfera de disponibilidade. 6. No plano processual, o Código de Processo Civil de 2015, ao dispor sobre o cumprimento forçado da obrigação, é expresso no sentido de que a satisfação do crédito se dá pela entrega do dinheiro ao credor, ressalvada a possibilidade de adjudicação dos bens penhorados, nos termos do art. 904, I, do CPC. 7. Ainda, o CPC expressamente vincula a declaração de quitação da quantia paga ao momento do recebimento do mandado de levantamento pela parte exequente, ou, alternativamente, pela transferência eletrônica dos valores (art. 906). 8. Dessa maneira, considerando que o depósito judicial em garantia do Juízo - seja efetuado por iniciativa do devedor, seja decorrente de penhora de ativos financeiros - não implica imediata entrega do dinheiro ao credor, tampouco enseja quitação, não se opera a cessação da mora do devedor. Consequentemente, contra ele continuarão a correr os encargos previstos no título executivo, até que haja efetiva liberação em favor do credor. 9. No momento imediatamente anterior à expedição do mandado ou à transferência eletrônica, o saldo da conta bancária judicial em que depositados os valores, já acrescidos da correção monetária e dos juros remuneratórios a cargo da instituição financeira depositária, deve ser deduzido do montante devido pelo devedor, como forma de evitar o enriquecimento sem causa do credor. 10. Não caracteriza bis in idem o pagamento cumulativo dos juros remuneratórios, por parte do Banco depositário, e dos juros moratórios, a cargo do devedor, haja vista que são diversas a natureza e finalidade dessas duas espécies de juros. 11. O Tema 677/STJ passa a ter a seguinte redação: "na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial". 12. Hipótese concreta dos autos em que o montante devido deve ser calculado com a incidência dos juros de mora previstos na sentença transitada em julgado, até o efetivo pagamento da credora, deduzido o saldo do depósito judicial e seus acréscimos pagos pelo Banco depositário. 13. Recurso especial conhecido e provido (STJ - REsp: 1820963 SP 2019/0171495-5, Data de Julgamento: 19/10/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 16/12/2022).

Desse modo, tem-se que somente o depósito judicial efetuado voluntariamente pelo devedor, com vistas à imediata satisfação do credor, sem qualquer sujeição do levantamento à discussão do débito, tem a aptidão de fazer cessar a mora do devedor e extinguir a obrigação, nos limites da quantia depositada.

Se o depósito é feito a título de garantia do juízo ou se é coercitivo, decorrente da penhora de ativos financeiros, não se opera a cessação da mora do devedor, haja vista que, em hipóteses tais, não ocorre a imediata entrega do dinheiro ao credor, cujo ato enseja a quitação do débito.

Consequentemente, se o depósito não tem a finalidade de pronto pagamento ao credor, devem continuar a correr contra o devedor os juros moratórios e a correção monetária previstos no título executivo, ou eventuais outros encargos contratados para a hipótese de mora, até que ocorra a efetiva liberação da quantia ao credor, mediante o recebimento do mandado de levantamento ou a transferência eletrônica dos valores.

Por consequência do acolhimento das teses recursais, fica aceito o pedido formulado pela parte agravante a fim de que seja adotado o seu recálculo alternativo do valor exequendo, com ordem a que a parte agravada seja intimada para efetuar o pagamento desse saldo devedor remanescente, descontada eventual quantia já atualizada pela instituição financeira depositária, no prazo definido pelo artigo 523, caput, CPC/15.

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso, para determinar que a aplicação da correção monetária ocorra até a data do efetivo adimplemento da condenação, nos termos do Tema 667 do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023